Tribunal: TJDFT
Processo: 0728329-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA CONHECÍVEL DE OFÍCIO. SÚMULA 393 DO STJ. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO POSSUIDOR DIRETO (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR INDIRETO (PROMITENTE VENDEDOR). VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 202, II, DO CTN, E DO ART. 2o, §5o, DA LEI No 6.830/80.
1. As questões invocadas na exceção de pré-executividade são conhecíveis de ofício e não demandam dilação probatória, adequando-se ao disposto na Súmula 393 do STJ, logo, não há se falar em inadequação da via eleita.
2. O STJ já declarou que a relação jurídica tributária instaurada com a incidência de impostos sobre propriedade (direito real) é de obrigação “propter rem”.
2.1. A obrigação tributária acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, ainda que se refira a fatos imponíveis anteriores à alteração da titularidade do imóvel e no caso de promessa de compra e venda haveria contemporaneidade no exercício da titularidade do imóvel (REsp 1073846/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009).
2.2. Nas hipóteses em que verificada a contemporaneidade do exercício da posse direta e da propriedade (e não a efetiva sucessão do direito real de propriedade, tendo em vista a inexistência de registro do compromisso de compra e venda no cartório competente), o imposto sobre o imóvel poderá ser exigido de qualquer um dos sujeitos passivos coexistentes. REsp no 1.073.846/SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos.
3. O título executivo capaz de lastrear um processo executivo deve ser líquido, certo e exigível, prevendo a lei processual (CPC, art. 803, I) a nulidade da execução se o título não contiver tais requisitos.
3.1. Presentes os requisitos dispostos no art. 202, inciso II e parágrafo único, do CTN, e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, não há que se falar em nulidade do título representativo do crédito tributário.
3.2. Conquanto asseverado que não há indicação expressa da infração ou dos dispositivos legais que teriam sido violados, o que geraria nulidade do título e obstacularizaria a apresentação de defesa, basta simples observação da legenda anexa à CDA referente ao “CÓDIGO (NATUREZA DA DÍVIDA) E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL”, na qual é possível verificar o código relacionado à natureza da dívida (espécie de tributo) e a indicação expressa da infração ou dos dispositivos legais que teriam sido violados, inclusive a incidência de encargos moratórios.
4. Recurso desprovido.